Tribunal: CARF
Processo: 10880.734770/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.734770/2011-14
ACÓRDÃO
1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à revisão de prejuízo fiscal,
cuja determinação, documentação e escrituração foram legalmente
atribuídas ao sujeito passivo, contado a partir de sua formação, cientificada
pelos meios próprios ao Fisco, a quem compete a lavratura de auto de
infração na forma do artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
GLOSA DE PREJUÍZO NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE,
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU ABUSO DE FORMA
Os lucros ou prejuízos apurados por controlada no exterior devem observar
as normas contábeis do país de domicílio, nos termos do art. 25, §§ 5o e 7o,
da Lei no 9.249/1995 e do art. 6o da IN SRF no 213/2002. Assim, não
compete à autoridade fiscal brasileira auditar ou desconsiderar
demonstrações financeiras regularmente elaboradas por controlada
estrangeira, salvo se houver indícios suficientes, devidamente motivados,
de que a contabilidade apresentada contém dados simulados que
reduziram indevidamente o lucro líquido da controladora no Brasil, o que
não se constatou no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
2
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão recorrido, trata o presente processo de autos de infração
lavrados contra a contribuinte em referência por meio dos quais se exigem IRPJ e CSLL – ano
calendário 2007 - no valor total de R$ 1.870.674,57 (= 1.368.725,36 + 501.949,21), a fls.412 e 418,
incluídos a multa de ofício de 75% e os juros de mora consolidados em 18/10/2011.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 424/430, o Auditor-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações do lançamento do
crédito tributário. Informa, inicialmente, que a contribuinte é uma sociedade anônima, com
capital social de R$ 2.555.751.000,00, em 30/04/2007, e descreve o seu objeto social.
Transcreve, na sequência, o disposto no artigo 74 da Medida Provisória 2.158-35, de
20011, o qual define tratamento tributário dispensado aos lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior.
Relata que, no ano calendário 2005, a empresa controlada Odebrecht International
Corporation apurou um prejuízo de US$ 5.048.742,75, para cuja formação contribuiu uma de
despesa de US$ 5.182.912,86 registrada da conta “4.5.3.01 - Provision For Losses With
Investiments” (Balancete ODB Int) e correspondente a uma provisão para perda no investimento
na CBPO Malásia em virtude do seu passivo a descoberto.
A provisão em questão, no seu entender, deveria estar em sintonia com a legislação
brasileira, conforme o disposto no inciso I do§ 2o do art. 25 da Lei no 9.249/952, ou seja, não
poderia ser considerada despesa dedutível, nos termos do artigo 13, I, da citada lei.
Transcreve excerto de voto proferido no Acórdão no 103-23.465, do CARF,
sustentando que, quando muito, haveria dedutibilidade em caso de efetiva perda.
E Acrescenta:
A despesa lançada com a Provisão para Perdas com Investimento constituída face
ao passivo a descoberto na empresa CBPO Malásia SDN B H D não poderá ser
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
3
considerada nos resultados da empresa Odebrecht International Corporation,
conforme dispõe o inciso I, do art. 16, da Lei 9.430/96:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
Conclui, assim, que a empresa Odebrecht International Corporation, na apuração de
seu resultado, não poderia deduzir uma provisão face a uma provável perda com o passivo a
descoberto, em outra empresa, mesmo que seja sua controlada.
Diante disso, a Autoridade Fiscal glosou a despesa com a constituição da provisão, o
que alterou o resultado de um prejuízo de US$ 5.048.742,75 para um lucro de U$ 134.170,11, no
ano calendário 2005.
No ano calendário 2007, a controlada Odebrecht International Corporation auferiu
lucro de U$ 16.350.741,73, o qual, inicialmente, foi minorado em função dos prejuízos havidos em
2005 (US$ 5.048.742,75) e em 2006 (US$ 13.255.281,89). No entanto, por não haver mais prejuízo
em 2005 a ser considerado, computou-se, em 2007, um saldo positivo de US$ 3.095.459.84 (=
16.350.741,73 – 13.255.281,89), disponibilizado em 31/12/2007 e convertido, nesta mesma data,
para R$ 5.482.988,01, base tributável objeto das autuações.
Invoca, por fim os artigos 434 a 435 do CTN, com vistas a definir o aspecto temporal
do fato gerador em comento.
Cientificada pessoalmente da autuação em 20/10/2011 (fls. 430), a contribuinte
ofereceu sua impugnação em 18/11/2011 (fls. 439), a qual foi juntada a fls. 439 e seguintes.
Por meio do acórdão no 16-85.976 a 16a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DECADÊNCIA. ARTIGOS. 150 e 173 do CTN.
INAPLICÁVEL.
Não se pode aplicar a regra decadencial prevista nos art. 173 e art. 150, §4o,
ambos do CTN, para limitar no tempo o direito de o Fisco verificar se o
contribuinte tem saldo de prejuízo fiscal/base negativa.
A decadência decorre de uma inércia do titular no gozo de um direito potestativo.
No caso do prejuízo fiscal, não se fala em direito do Fisco de exigir o cumprimento
de alguma obrigação tributária, mas em direito do contribuinte em usufruir o
benefício nos termo previstos em lei.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
4
Se a inércia do contribuinte em gozar do seu direito de compensar prejuízo
fiscal/base negativa não perece, não há também que decair o direito de o Fisco
verificar se tal direito efetivamente existe.
LUCRO NO EXTERIOR. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Despesas consideradas indedutíveis na apuração do lucro real, não podem
participar da formação da base de cálculo do IRPJ, mesmo que tenha sido
verificada em empresa controlada sediada no exterior. O lucro auferido por
coligada no exterior deve se sujeitar às adições e às exclusões previstas na
legislação tributária brasileira para poder compor o lucro real da empresa
controladora sediada no Brasil.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
A legislação tributária autoriza a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, nos termos do artigo 161 do CTN bem como dos artigos 43 e 61 da Lei no
9.430, de 1996.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indefere-se o pedido para juntada de provas após o oferecimento da impugnação,
em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto no70.235, de 1972,
principalmente se a interessada não informou quais elementos almeja apresentar
e o que pretende especificamente provar com eles.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão em 04.04.2019 (fls. 550), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06.05.2019 (fls. 552 e 553/571), alegando em síntese:
 O artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional estabelece ser de cinco
anos contados do fato gerador o prazo para o Fisco exercer seu direito de
revisar a apuração de tributos levada a cabo pelos contribuintes.
 Autoridade Fiscal fundamenta a exigência de IRPJ e CSLL na suposta
indedutibilidade de despesa incorrida pela Controlada no ano-calendário de
2005. Ou seja, o fundamento da autuação reside na apuração de tributos
ocorrida no ano- calendário de 2005, mais precisamente, na dedutibilidade
de uma despesa incorrida em 2005, como o fato gerador da obrigação de
pagar IRPJ e CSLL sobre eventual renda auferida em 2005 ocorreu em 31 de
dezembro daquele ano, pela regra do art. 150, §4o do CTN, a revisão da
atividade de apuração do contribuinte – i.e, a análise da dedutibilidade de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
5
uma despesa no caso concreto – somente poderia ocorrer até 31.12.2010
(cinco anos contados da ocorrência do fato gerador).
 A Recorrente foi intimada do Auto Infração apenas em 20.10.2011, meses
após o transcurso do prazo de cinco anos para revisão da atividade de
apuração dos eventos de relevância tributária ocorridos em 2005
(31.12.2010).
 os Autos de Infração não têm por objeto a análise da regularidade de
utilização de prejuízo fiscal, mas sim a possibilidade de deduzir-se uma
despesa, razão pela qual toda a fundamentação utilizada pela DRJ para
manter o lançamento não dialoga com as razões apresentadas pela
Recorrente em sua Impugnação, sendo inaplicáveis ao caso concreto e,
consequentemente, improcedentes.
 Mesmo que se admita a validade do argumento da DRJ de que apenas no
momento em que o “prejuízo” for oponível ao Fisco é que se deve iniciar a
contagem do prazo decadencial, a decisão da DRJ é contraditória, pois a
despesa considerada indedutível foi oponível ao Fisco em 2005, ano em que
seu reconhecimento implicou a apuração de um prejuízo pela Controlada ao
invés de um lucro.
 Com efeito, os lançamentos ora impugnados derivam do fato de a
Fiscalização ter considerado errada a apuração de resultados da sociedade
diretamente controlada Odebrecht International Corporation, vez que tais
resultados contemplaram a despesa correspondente à Provisão para Perdas
de Investimentos, sendo que esse suposto equívoco teria origem no fato de
que despesas dessa natureza não são dedutíveis nos termos da legislação
fiscal brasileira, nos termos do inciso I do art. 13 da Lei no 9.249/95.
 Em termos contábeis, as Provisões para Perdas em Investimentos têm
natureza de contas redutoras do Ativo, e, portanto, são contas credoras. A
contabilização de Provisões como a de que aqui se cuida é feita a crédito da
conta da Provisão em destaque, ao passo que a correlata contrapartida é
feita a débito de uma despesa, sendo que isso se dá tanto nos termos da
legislação comercial brasileira quanto nos exatos lindes das Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS).
 É exclusivamente em virtude do inciso I do art. 13 da Lei no 9.249/95 que a
despesa correspondente à Provisão para Perdas em Investimentos não
produz, no que tange à apuração do Lucro Real (apuração fiscal), o natural
efeito das despesas, qual seja a redução do montante do resultado
tributável, de modo que os correlatos valores são adicionados ao lucro
líquido do exercício.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
6
 O fato de as demonstrações financeiras de controladas estrangeiras
seguirem os preceitos da legislação comercial brasileira não significa que
elas devam apurar os lucros tributáveis (base de cálculo do Imposto sobre a
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) com base na
legislação tributária brasileira, não lhes sendo, assim, aplicáveis as
específicas disposições atinentes ao lucro real. Art. 146 do RIR/99.
 Esclarece que é completamente descabida a ponderação do Sr. Auditor
Fiscal de que a despesa não poderia ter sido deduzida por estar relacionada
à provisão para investimento atrelada à controlada indireta. Com efeito,
mesmo que se ignore os princípios contábeis que determinam o
reconhecimento de despesas (a despesa foi incorrida pela Controlada), o
resultado das controladas indiretas deve ser consolidado no balanço das
respectivas controladas diretas, a teor do §6o do art. 1o da mesma IN/SRF no
213/2002.
 Requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário, a fim de que
seja reformada a decisão da DRJ, com o consequente cancelamento dos
créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração.
Não foram juntados documentos com o recurso.
Às fls. 598 e seguintes é juntada petição comunicando que em 17 de junho de 2019,
a recorrente e determinadas sociedades controladas, ajuizaram pedido de recuperação judicial, o
qual foi deferido pelo D. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São
Paulo no dia 18 de junho de 2019. Junta a decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da admissibilidade:
O recurso é tempestivo, entretanto deve-se avaliar os demais requisitos de
admissibilidade para conclusão acerca do seu conhecimento.

Da preliminar de decadência:
Como exposto trata-se de lançamento para exigência de IRPJ e CSLL, referente ao
ano de 2007, recolhido a menor em razão do excesso verificado em prejuízo fiscal apontado pelo
contribuinte no ano de 2005. O prejuízo utilizado pelo Contribuinte foi composto, em parte, por
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
7
despesa correspondente à “Provisão para Perdas com Investimentos” de empresa controlada com
sede na Malásia. No entendimento da fiscalização tais despesas seriam indedutíveis em razão do
art. 13, I da Lei no 9.249/95.
Além do mérito, onde será discutida a aplicação do citado art. 13, defende o
contribuinte a decadência do direito do fisco de contestar os valores dos prejuízos utilizados na
compensação, segundo apontado:
13. Como o fato gerador da obrigação de pagar IRPJ e CSLL sobre eventual renda
auferida em 2005 ocorreu em 31 de dezembro daquele ano, a regra contida no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional permite a revisão da atividade de
apuração do contribuinte – i.e, a análise da dedutibilidade de uma despesa no
caso concreto – somente até 31.12.2010 (cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador).
14. Ocorre que a Recorrente foi intimada dos Autos Infração apenas em
20.10.2011, meses após o transcurso do prazo de cinco anos para revisão da
atividade de apuração dos eventos de relevância tributária ocorridos em 2005
(31.12.2010).
...
17. Com efeito, os Autos de Infração não têm por objeto a análise da regularidade
de utilização de prejuízo fiscal, mas sim a possibilidade de deduzir-se uma
despesa, razão pela qual toda a fundamentação utilizada pela DRJ para manter o
lançamento não dialoga com as razões apresentadas pela Recorrente em sua
Impugnação, sendo inaplicáveis ao caso concreto e, consequentemente,
improcedentes.
18. Mesmo que se admita a validade do argumento da DRJ de que apenas no
momento em que o “prejuízo” for oponível ao Fisco é que se deve iniciar a
contagem do prazo decadencial, a decisão da DRJ é contraditória, pois a despesa
considerada indedutível foi oponível ao Fisco em 2005, ano em que seu
reconhecimento implicou a apuração de um prejuízo pela Controlada ao invés
de um lucro.
...
20. Em outras palavras, o primeiro momento em que a despesa foi oponível ao
Fisco – critério da DRJ para início da contagem do prazo decadencial – foi o ano-
calendário de 2005, devendo a contagem do prazo, por esse critério, ter se
iniciado já nesse ano – e não em 2007. O entendimento no sentido de que a
dedução levada a cabo pela controlada estrangeira teria sido equivocada faria
com que houvesse uma irregular apuração do IRPJ e da CSLL por parte da autuada
no ano-calendário de 2005, eis que o apontado lucro da Controlada formado com
a supressão da despesa deveria ter sido oferecido à tributação brasileira no ano-
calendário de 2005.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
8
Em que pese o argumento acima, a decisão da DRJ está em consonância com os
precedentes majoritário deste Tribunal Administrativo. Conforme o Termo de Verificação Fiscal de
fls. 424 constata-se que não há por parte do Fisco exigência ou questionamento quanto ao
prejuízo fiscal declarado pelo contribuinte em seu empresa controlada, não há qualquer exigência
quanto a estes fatos geradores.
O objeto do presente processo cuida de exigência de IRPJ e reflexos, relativos ao
ano de 2007, cujas bases foram reduzidas a partir do excesso de compensação, ou seja, o
lançamento tem como foco a composição de valores recolhidos a título de tributos devidos em
2007 tendo a fiscalização, dentro da sua competência prevista no art. 142 do CTN, o poder-dever
de efetuar a revisão do lançamento feito pelo Contribuinte.
Neste cenário, no presente caso, não cabe a aplicação do art. 150, §4o do CTN ou
qualquer regra decadencial. Para ilustrar a posição desta Relatora cito voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, no acórdão 9101-007.148 que faz a distinção entre efeitos mediatos e imediatos do
prejuízo fiscal ou salde negativo:
Aqui, porém, a discussão não recai, apenas, sobre o art. 37 da Lei no 9.430/96. O
procedimento fiscal tem em conta a própria apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL nos anos calendário 2004 e 2005, retificando-as por meio de auto
de infração, consoante autoriza o Decreto no 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ou seja, o sujeito passivo informou ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de
prejuízo fiscal e base negativa nos períodos em referência, e a lei autorizava a
formalização de auto de infração, mesmo que sem exigência de crédito tributário,
para constituição da infração à legislação tributária cometida pela contribuinte.
Por sua vez, veja-se o exato teor do art. 37 da Lei no 9.430/96:
Art.37.Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
A lei, neste caso, fala da repercussão futura de fatos contabilizados no passado.
Nada menciona acerca da compensação futura de prejuízos fiscais e, assim, não
contradiz a autorização especial contida no art. 9o do Decreto no 70.235/72,
acerca da retificação de prejuízos fiscais por meio de lançamento.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
9
É certo que em circunstâncias específicas, a autoridade fiscal poderia discordar
da compensação futura de prejuízos fiscais ou bases negativas, ainda que não
promovido lançamento anterior para retificar sua apuração. Isto porque, para
além do efeito imediato da apuração de prejuízos fiscais e bases negativas, que é
a demonstração da inocorrência do fato jurídico tributário (lucro) no período de
sua apuração, aquela apuração tem um efeito mediato, qual seja, a redução de
bases tributáveis futuras, momento em que o sujeito passivo deveria fazer a
prova da existência do prejuízo fiscal e da base negativa anteriormente
apurados, mesmo que já atingido pelo prazo decadencial. Assim, se tais
prejuízos não foram informados em DIPJ oportunamente, e não estão
demonstrados no LALUR, consoante exige o art. 262, inciso III do RIR/99, a
autoridade fiscal poderia glosar sua utilização futura, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial contado a partir da apuração original.
Todavia, se estas informações foram prestadas, ultrapassado o prazo decadencial
o Fisco não mais pode promover o lançamento que, desde o encerramento da
apuração correspondente, estava autorizado por lei a fazer.
Acrescente-se, ainda, que embora o CTN estipule prazo decadencial para
constituição de crédito tributário, os incisos do seu art. 173 fazem referência à
formalização de lançamento, sendo certo que o auto de infração destinado à
redução de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL guarda praticamente todos os
contornos do lançamento previsto no art. 142 do CTN, à exceção do cálculo do
montante do tributo devido e da aplicação de penalidade cabível, ante o expresso
reconhecimento da autoridade fiscal de que a apuração da contribuinte subsistiu
negativa. Logo, não há como negar que o auto de infração destinado à redução de
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL se submete aos prazos decadenciais
estipulados no CTN para fins de constituição de crédito tributário.
Esclareça-se, ainda, que este entendimento traz implícita a premissa de que
sujeita-se a homologação tácita a apuração de prejuízo fiscal regularmente
escriturada e declarada pelo sujeito passivo. [...]
[...]
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao optarem pela
apuração do lucro real anual. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas
operações, apurar mensalmente a necessidade de recolher antecipações
(estimativas), apurar o resultado do exercício em seus livros contábeis, promover
ajustes previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para determinar o
lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da
CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes
e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente,
informar esta apuração em DIPJ.
...
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
10
De todo o exposto, conclui-se que o Fisco deve observar o prazo decadencial,
segundo a regra aplicável, para revisão de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL
na hipótese de o sujeito passivo ter apurado regularmente seus resultados e
informado esta apuração tempestivamente em DIPJ. Ultrapassado este prazo
decadencial, a compensação de prejuízo ou base negativa regularmente
informado somente pode ser questionada quanto a eventual atualização aplicada
ou à suficiência em relação ao saldo disponível, bem como se a informação em
DIPJ não tiver lastro escritural. De outro lado, se a informação em DIPJ for tardia,
o dies a quo do prazo decadencial será deslocado para essa data de constituição
do prejuízo fiscal ou base negativa.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal o contribuinte para composição
do IRPJ a recolher no ano de 2007 apontou entre as base de formação o prejuízo fiscal
experimentado pelo sua controlada em 2005, além de prejuízo próprio no ano de 2006. Neste
cenário, considerando que o prejuízo fiscal imputado à controlada somente foi apresentado ao
fisco em 2007, não há decadência a ser declarada.

Do mérito:
No mérito, nos parece haver razões para o acolhimento da tese recursal.
Estamos diante de exigência de IRPJ e reflexos, referentes ao ano calendário de
2007. No referido período o lucro da recorrente foi reduzido haja vista utilização de prejuízo
apurado por sua controlada no exterior no ano de 2005. O prejuízo da controlada foi apurado,
entre outras, em razão de ter havido o lançamento de despesa relacionada com “Provisão para
Perdas com Investimentos na CBPO Malásia”.
No entendimento da fiscalização, por força do art. 13, I c/c 25, §2o, I da Lei no
9.249/95, haveria no ordenamento vedação ao aproveitamento da citada provisão como despesa
dedutível para fins de apuração do prejuízo na controlada:
Não obstante, o artigo 6o da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, previu que
as demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, seriam elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de
seu domicílio. Caso, no país estrangeiro em questão, inexistissem tais normas, a
legislação brasileira seria observada. De qualquer modo, as contas e subcontas
constantes nas demonstrações financeiras eventualmente elaboradas segundo
normas estrangeiras deverão ser classificadas conforme a legislação comercial
brasileira: (...)
Entendo que a medida mais adequada ao caso, seja tributar este rendimento
auferido no exterior nos moldes previstos na legislação tributária pátria,
seguindo-se os princípios e regras nacionais a fim de se manter uma coerência na
tributação. Consequentemente, devem ser aplicados ao lucro percebido no
exterior, segundo as normas contábeis aplicadas à controlada estrangeira, os
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
11
mesmos critérios de ajustes que incidem no lucro líquido, apurado na
contabilidade da controladora nacional. Ora, se o legislador nacional decide que
determinada despesa não é dedutível, ela não poderá compor a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, independentemente do país em que ela tenha sido incorrida
(Brasil ou estrangeiro).
Considerando os pilares da tributação universal, para a DRJ a aplicação do art. 13, I
Lei no 9.249/95 seria obrigatória quando da unificação pela controladora das receitas auferidas
pelas respectivas controladas. Assim, considerando que o dispositivo define que para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as deduções de provisões, promoveu a glosa da “Provisão para Perdas com Investimentos
na CBPO Malásia”.
Entretanto, como pontuado pelo recurso voluntário, há de fato uma contradição
entre a fundamentação do acórdão – no sentido de a controlada dever observância às regras
contábeis do respectivo país e, em contrapartida, quando da unificação da tributação na
controladora tal lucro ser “ajustado” segundo as regras contábeis nacional.
Ora, exigir o “ajuste” de lucros apurados segundo as regras contábeis do país sede
da de uma empresa, seria o mesmo que determinar a aplicação da legislação brasileira a essas
controladas.
E é por isso que temos precedentes deste Tribunal Administrativo concluindo no
sentido de não estar no campo de competência do fisco federal o análise das informações
constituídas segundo as normas contábeis dos países das controladas, salvo existência de fraude –
fato não verificado no caso concreto.
Pela brilhante fundamentação, cito e adoto como razões de decidir, parte do voto
do acórdão no 1302-006.218, da lavra do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias:
Como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização entendeu que,
supostamente, estariam equivocadas as demonstrações contábeis da empresa
com sede em Luxemburgo, sob o argumento de que, em síntese, seriam indevidas
as despesas de ágio registradas pela Labatt Holding A/S e pela Ambev
Luxemburgo. Por isso, o lucro desta entidade seria maior do que aquele registrado
no balanço. Balanço este, registre-se, devidamente auditado por empresa
independente.
Assim, no Auto de Infração foram constituídos créditos tributários, de acordo com
o entendimento da fiscalização de como deveria ter sido apurado o lucro da
empresa sediada em um primeiro momento na Dinamarca e posteriormente em
Luxemburgo, mais especificamente: entendeu o douto fiscal que se aplicaria, na
apuração daquele lucro, o que dispõe a legislação brasileira.
Em sua Impugnação (fls. 9.103 e seguintes), a Recorrente defendeu, em síntese,
que "segundo as normas legais e infralegais que disciplinam o regime de
Tributação em Bases Universais o lucro das controladas no exterior, a ser tido
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
12
como disponibilizado à controladora brasileira, é aquele apurado com base nas
normas da legislação comercial do país de domicílio das controladas, sendo
incabível qualquer ajuste com base nas normas comerciais ou tributárias
brasileiras."
E, neste ponto, assiste razão à Recorrente.
Como será demonstrado ao longo deste voto, o Fisco brasileiro, com a
promulgação da Lei no 9.249/95, mais especificamente com a redação dada ao
artigo 25 deste diploma legal, abandona de vez o critério da territorialidade da
tributação da renda, adotando o princípio da "tributação em bases universais"
(TBU). Assim, independentemente de todas as discussões que se iniciaram a partir
daí, não se pode desprezar a mudança do contexto e a possibilidade de a Fazenda
Nacional fazer incidir tributos sobre a renda auferida por entidades com domicílio
no exterior, mas ligadas às empresas brasileiras (fazendo-se a ressalva quanto às
limitações quando existem Tratado para evitar Dupla Tributação, como explorado
será abaixo).
Contudo, mesmo com a abertura dessa possibilidade de tributação universal, não
houve autorização para uma "fiscalização universal", ou seja, não foi estendida a
competência dos auditores da Receita Federal do Brasil, ao ponto de estes
poderem interpretar a legislação estrangeira e aplicá-la de acordo com o seu
entendimento e com fundamento na legislação brasileira. Com toda venia,
mesmo que fosse dada esta autorização (o que é ilógico), não teriam estes
auditores capacidade técnica de analisar e interpretar as legislações existentes
nos mais de 190 países do mundo.
Para cumprir o primado da tributação com bases universais, ao Fisco Federal é
franqueada apenas a possibilidade de verificar qual o lucro auferido pela empresa
estrangeira, nos termos da legislação onde tem domicílio a entidade no exterior,
mas nunca, reitere-se, contestar aquele lucro com base na legislação brasileira.
Este é, inclusive, o comando do artigo 6o da Instrução Normativa no 213/02. Veja-
se a redação do dispositivo:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de
seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
O que se depreende da leitura do artigo transcrito, mais especificamente do
parágrafo primeiro, é que só seria possível analisar e contestar as demonstrações
financeiras das entidades domiciliadas no exterior, caso não existissem normas
locais (do país estrangeiro) que regulassem como estas demonstrações deveriam
ser elaboradas. Não é o caso, entretanto, de Luxemburgo, onde tem sede a
empresa Ambev Luxemburgo.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
13
Por outro lado, não se sustenta a argumentação tecida no TVF, no sentido de que,
da leitura do art. 25, da Lei no. 9.249/95, "depreende-se do inciso I do dispositivo
antes transcrito que os lucros auferidos por sociedade controlada devem ser
apurados segundo as normas da legislação brasileira. De acordo com o inciso II
desse mesmo dispositivo, esses lucros – apurados segundo as normas da
legislação brasileira – devem ser adicionados ao lucro líquido da controladora, na
proporção de sua participação, para a apuração do seu resultado fiscal".
Esta conclusão, como se verifica ao longo daquele Termo, advém de uma
interpretação literal o art. 25, §2o, I, da Lei no. 9.249/95, que tem a seguinte
redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
Contudo, entende-se, com toda venia, que demonstração não se confunde com
apuração. E este entendimento é, inclusive, corroborado com a leitura do caput
do artigo 6o da IN/SRF no 213/02 em conjunto com o § 2o do mesmo artigo
(destaca-se que a IN 38/96 tinha esta mesma redação). Confira-se o que dispõe o
§ 2o:
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas
segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações
financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
Veja-se que os dispositivos tratam de coisas e momentos diversos, não se
podendo admitir e encampar a interpretação dada pela fiscalização.
Em síntese, o 'caput' do dispositivo determina a adoção das normas da legislação
comercial do país de domicílio quando da realização das demonstrações
financeiras das controladas. E o § 2o acima transcrito estatui que as contas e sub-
contas daquelas demonstrações financeiras sejam classificadas nos termos da
legislação comercial brasileira.
E não poderia ser outra a interpretação do dispositivo que apenas regulamenta o
que dispõe a legislação, em especial aquela que trata da Tributação em Bases
Universais, uma vez que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
14
(antiga "Lei de Introdução ao Código Civil"), positivada através do Decreto-Lei no
4.657/42, preceitua em seus artigos 9o e 11 o seguinte.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.
(...)
Art. 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades
e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.
Não há dúvidas na leitura destes dispositivos: obrigações são regidas pelas leis
vigentes do país onde esta mesma obrigação for constituída, sendo obrigatório às
sociedades obedecerem "à lei do Estado em que se constituirem."
Assim, é ilógico pensar, como mencionado acima, que o Fisco brasileiro teria
como questionar a apuração do lucro auferido por entidade com domicílio no
exterior e o que é pior: aplicar a legislação brasileira para afirmar que houve erro
na apuração do lucro auferido pela empresa estrangeira.
A esta mesma conclusão chegou o acórdão proferido pela DRJ de Brasília, que,
após citar as ilações da fiscalização constantes no TVF, assim se pronunciou:
O equívoco da Fiscalização está estampado nesses últimos parágrafos acima
transcritos, pois a AMBEV Luxemburgo e a Labatt Holding não são contribuintes
brasileiras nem se subordinam à legislação nacional, logo, não poderia o autuante
auditar as suas demonstrações financeiras à luz da legislação brasileira. Trata-se
de um rotundo equívoco, pois a tributação em base universais (TBU) introduzida
pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da pessoa jurídica domiciliada
no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas
tal lei não poderia jamais dar competência ao Fisco brasileiro para auditar as
contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da
interpretação que o Fisco brasileiro tenha da lei brasileira.
Ao Fisco brasileiro, cabe apenas verificar qual o lucro apurado pela investida no
exterior, conforme a legislação do país de domicílio, o que está explícito nas
Instruções Normativas 213/02: (...)
Portanto, por ausência completa de competência do Fisco brasileiro de aplicar a
legislação brasileira na apuração dos lucros auferidos pela empresa controlada
com sede em Luxemburgo, não se sustenta a autuação que constituiu créditos
tributários em face da Recorrente, devendo ser mantido o acórdão proferido pela
DRJ de Brasília (DF).
No mesmo sentido é o acórdão no 9101-006.450:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.158 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734770/2011-14
15
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS
ESTRANGEIRAS. CONVERSÃO EM REAL SOMENTE QUANDO DO CONFRONTO COM
O LUCRO DA MESMA CONTROLADA/COLIGADA.
Os prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior podem ser
compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve ocorrer
dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que domiciliada a
pessoa jurídica estrangeira, operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou
permitidas para tanto. A conversão para o Real não se aplica aos resultados
anteriores àquele objeto de tributação, inclusive nos quais se verificou prejuízo.
Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras
em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as eventuais
operações de compensação com prejuízos.
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto para
afastar a glosa do prejuízo fiscal realizada pela autoridade lançadora, fato que levou a modificação
da base de tributação declarada pelo contribuinte no ano de 2007.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar de decadência,
no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 653
DF CARF MF
Original